Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718387-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLAVIA RAQUEL BESSA FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de pagamento do presente precatório formulado pela credora FLÁVIA RAQUEL BESSA FERREIRA (ID 22510427). Com efeito, o pagamento dos precatórios é feito em ordem cronológica de apresentação/autuação, razão pela qual não há previsão de pagamento do presente precatório. Ressalto, por oportuno, que o credor poderá acompanhar sua posição na ordem cronológica de pagamento através site do TJDF no endereço https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/pagamento-de-precatorios. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto